Tribunal: TJDFT
Processo: 0732725-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL em face à decisão proferida em procedimento de liquidação de sentença. Do cotejo das razões recursais com os autos na origem, verifica-se que um dos temas ventilados nesse recurso, relativo à inexequibilidade do título judicial, não consta de decisão proferida pelo juízo monocrático. Em vista de eventual óbice ao conhecimento da irresignação, ainda que de forma parcial, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46